Tribunal: CARF
Processo: 10855.003348/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003348/2003-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.143 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Recorrente
AB BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, i) por maioria de votos, conhecer do
recurso voluntário, vencidas nesta matéria a Relatora e o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama
que não conheciam do recurso. Designado para redigir o voto vencedor em relação a este item, o
Conselheiro Evandro Correa Dias; ii) por unanimidade de votos, no mérito, converter o
julgamento em diligência. A Conselheira Carmen Ferreira Saraiva participou somente da votação
de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves,
Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Carmen
Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n. 1263.978
exarado pela 3a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 18 de março de 2014 (fls. 268-279)1, que
julgou procedente em parte a impugnação (fls. 2-3) apresentada pela contribuinte acima
identificada, mantendo as seguintes exigências:

1 Numeração das folhas conforme processo digital
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003348/2003-11
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

a) IRPJ, no valor de R$ 43.320,88 (R$ 155,25, 3o trim./1998 + R$ 43.165,63, 4o
trim./1988), acrescido de multa de ofício e de juros de mora; e
b) juros pagos a menor, no valor de R$ 163,53.
I – Da infração
2. A fiscalização, por meio da auditoria na Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) do ano–calendário de 1998 da contribuinte, verificou as seguintes
infrações:
a) falta de recolhimento ou de pagamento do principal e, prestação de declaração
inexata, em relação ao IRPJ do 3o e 4o trimestre de 1998, segundo a tabela abaixo:

b) falta ou insuficiência de pagamentos dos acréscimos legais, conforme

II – Da Impugnação
3. Em sua impugnação, a contribuinte alegou ter incorrido em erro no
preenchimento da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) relativa aos 3o e 4o
bimestres de 1998, mas que procedeu à sua retificação da DCTF, conforme cópia do recibo de
entrega e do espelho impresso da DCTF retificadora relativa ao tributo em questão.
4. O julgador aquo verificou que Conforme Despacho SACAT/DRF Sorocaba n°
130/2006 de fls. 77, o lançamento foi, em parte, revisto de ofício. O recálculo do lançamento
pode ser visto no extrato do processo às fls. 93/95.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

5. Segundo o relatório do acórdão recorrido, a contribuinte teria alegado o que se
segue:
1. Consoante se depreende da leitura dos autos, a REQUERENTE foi intimada
em 07/07/2003, do Auto de Infração em discussão, em face do qual interpôs a
respectiva impugnação alegando que a autuação não poderia subsistir porque
motivada em informações incorretamente prestadas na DCTF do período.
2. Naquela ocasião a REQUERENTE efetuou a retificação da DCTF para
"corrigir" os lançamentos, juntando a impugnação para comprovar que a
cobrança era indevida.
3. Devido ao pedido de retificação da DCTF do 4° Trimestre de 1998 foi
instaurado o processo administrativo n° 10855.000644/200602.
4. Visando subsidiar estes processos administrativos, a REQUERENTE foi
intimada (fls. 60) para apresentar no prazo de 20 dias (a) os documentos
comprobatórios do imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$
45.007,66 informados na DIPJ/1999 retificadora (ficha 13/campo 13), como
dedução do IRPJ do 4° trimestre/1998 e, (b) os documentos comprobatórios dos
pagamentos indevidos ou a maior no valor de R$ 6.098,55 informados na
DIPJ/1999 retificadora (ficha 13/campo 21) como compensação do valor
apurado do IRPJ a pagar do 4° trimestre/1998.
5. Depois de referida intimação a REQUERENTE juntou em 05/07/2006 (fls.
75/85) cópia do livro razão que demonstra o lançamento de IRRF no valor de
R$ 45.007,66.
6. Ocorre que, neste ínterim, foi proferido o Despacho SACAT/DRF Sorocaba
n° 130/2006 que acarretou a revisão de ofício do lançamento do IRPJ do 4°
trimestres/1998.
7. Com isso, a REQUERENTE por meio do Comunicado n° 409/2006, foi
intimada em 25/09/2006, da revisão parcial dos valores lançados e informada de
que no prazo de 30 dias o processo seguirá para a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto para julgamento dos valores mantidos.
(...)
DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO
11. Denota-se do despacho de fls. 61/62 que em relação ao lançamento do IRPJ
referente ao 3° Trimestre de 1998, o AIIM não foi retificado, ou seja, manteve-
se a cobrança tal como no auto de infração n° 4524.
12. Desta feita, a REQUERENTE mantém os argumentados ofertados na
primeira impugnação.
13. Concernente ao lançamento do IRPJ referente ao 4° Trimestre de 1998, vê-
se que o despacho concluiu pela revisão do lançamento, efetuando:
a) A suspensão no CONTACORPJ dos débitos relativos às quotas do IRPJ do
4° Trim/1998 no valor de R$ 22.818,45;
b) A alteração das quotas do débito do IRPJ cadastradas no PROFISC através
do processo n° 10855.000644/200602 de R$ 17.035,40 para R$ 2.032,85 e o
cancelamento da cobrança dos débitos pelo presente Despacho; c) A alteração
no SIEF do débito do IRPJ do 4° Trim/1998 de R$ 62.356,81 para R$ 51.106,20
e respectiva multa de ofício de R$ 46.767,61 para R$ 38.329,65; 14. Cumpre,
primeiramente esclarecer que o IRPJ referente ao 4° Trim/1998, no valor de R$
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

68.455,37, declarado na DIPJ 1999 original está incorreto uma vez que deixou
de observar os valores de IRRF recolhidos por antecipação, no total de R$
45.007,66, conforme demonstra a cópia do livro razão ora anexada.
15. Inclusive, os relatórios emitidos pela própria Secretaria da Receita Federal,
fls 57/59, demonstram a existência de antecipações de IR que não poderiam ter
sido desconsideradas no computo final do imposto a recolher.
16. Partindo deste pressuposto, concluímos que o valor devido de IR referente
ao 4° Trim/1998 corresponde a R$ 23.447,71 e não R$ 68.455,37 como
declarado inicialmente.
17. Observa-se, ainda, do despacho de fls.73/74 que o IRPJ referente ao 4°
Trim/98 está sendo controlado em duplicidade pelo SRF através do SIEF, no
valor de R$ 62.356,81 (3 quotas no valor de R$ 20.785,60), e através do
CONTACORJ, no valor de R$ 68.455,37 (3 quotas no valor de R$ 22.818,45).
18. O valor controlado pelo CONTACORJ foi suspenso.
19. O valor controlado pelo SIEF foi calculado com base no valor inicialmente
declarado na DIPJ, qual seja, R$ 68.455,37, que restou em R$ 62.356,81 da
forma como foi declarado na DCTF original o que motivou a lavratura do AI
4524.
20. Considerando que restou comprovado nos autos (fls. 34) que a empresa
efetuou o pagamento de três quotas relativas ao 4° Trim/98, nos valor principal
de R$ 17.349,15, foi alterado o valor da cobrança no SIEF de R$ 62.356,81 para
R$ 51.106,20 e a respectiva multa de ofício no valor de R$ 46.767,61 para R$
38.329,65.
21. O valor alterado é resultante da adoção do valor de R$ 68.455,37
(inicialmente declarado) como devido, deduzido do valor recolhido, R$
17.349,15.
22. Ocorre que a cobrança da forma como proposta não pode prosperar uma vez
que desconsidera totalmente o valor do IRRF que foi recolhido como
antecipação.
23. Pelo todo exposto, concluímos que o valor devido de IRPJ referente ao 4°
Trimestre de 1998 corresponde a:

24. Considerando que a REQUERENTE efetuou o pagamento de R$ 17.349,15,
resta como saldo devedor somente R$ 6.098,56, devendo este valor permanecer
em todos os controles fazendários e não aqueles mencionados no despacho ora
impugnado.
25. Ante todo exposto, requer se digne Vossa Senhoria em julgar parcialmente
procedente a presente, cancelando a cobrança da forma como proposta, a fim de
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

considerar o valor do IRRF no computo do IRPJ devido referente ao 4°
Trim/1998.
Tal peça de defesa veio acompanhada dos documentos de fls. 151/182.
Os autos, então, foram enviados a esta DRJ para julgamento do saldo
remanescente.
É o relatório.

III – Da Decisão Recorrida
6. Em relação à autuação referente ao 3o trimestre de 1998 – Falta de pagamento
de IRPJ e juros pagos a menor, a 3a turma da DRJ/RJ1 entendeu que o pedido de cancelamento
da exação pela contribuinte não mereceu acolhida.
7. Cotejando as informações apresentadas na DIRPJ de fls. 242, Ficha 13 e DCTF
objeto de auditoria (no 100200048004126, fls. 239), concluiu que o valor da cada quota de IRPJ,
consoante o débito apurado na DIRPJ e informado na DCTF seria de R$ 5.543,44 (R$ 16.630,33
/ 3 quotas), e não de R$ 5.438,63, como pensou a contribuinte. Assim, analisando o
procedimento do conta corrente nos sistemas da Receita Federal, fls. 177/180, verificou-se que o
sistema detectou essa inconsistência entre o montante devido e o valor da quota e usou o
conjunto de recolhimentos do período para adimplir o total de débito de R$ 16.630,33,
informado em DIRPJ.
8. Por esse motivo, Assim, após essa alocação de valores recolhidos para o IRPJ
do 3o trimestre de 1998, teria ficado a descoberto uma parte de tributo devido, no valor de R$
155,25, e de juros recolhidos a menor, no valor de R$ 163,53.
9. Em relação ao 4o trimestre de 1998, a partir da análise da DIRPJ relativa ao 4o
trimestre de 1998 (fls. 243), esclarece que, após a revisão de ofício consignada no mencionado
despacho de fls. 77, consignou-se que o montante de IRPJ devido no período era de R$
68.455,37, conforme declarado em DIRPJ, remanescendo em litígio o valor de R$ 51.106,22.
12. A contribuinte, contudo, requereu que desse valor fosse abatida a parcela de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$ 45.007,06, como declarado na
DIRPJ acostada aos autos, admitindo somente a diferença de R$ 6.098,56 como valor ainda a
pagar a título de IRPJ do 4o trimestre de 1998.
13. Reconhece a decisão recorrida que no livro razão (fls. 111) apresentado pela
contribuinte, o saldo da conta de “IRRF a recuperar” em 31/12/1998 é de R$ 45.007,66, mas que
tal informação por si só não permite saber qual a parcela desse montante corresponde ao IRRF
sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido no 4o trimestre de 1998.
14. Todavia, verificou que a contribuinte sofreu retenções de IRRF num montante
de R$ 43.848,26 ao longo do ano de 1998 e não somente ao 4o trimestre do ano, período sob
escrutínio. Nesse sentido, considerou como dedução do imposto retido somente a retenção que
correspondia ao 4o trimestre. Para isso, a partir das pesquisas de DIRF juntadas às fls. 247/267,
identificou os rendimentos e o IRRF correspondentes dos meses de outubro, novembro e
dezembro de 1998, concluindo que somente o montante de R$ 7.940,59 de IRRF poderia ser
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

utilizado na dedução do imposto devido no 4o trimestre do ano-calendário de 1998, mantendo
parcialmente o lançamento.
IV – Do Recurso Voluntário
15. Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando o seguinte:
a) que os débitos apontados no respectivo auto de infração decorreram de erros no
preenchimento da DCTF, as quais foram devidamente retificadas.
b) embora o lançamento tenha sido revisado de ofício, com a diminuição do valor
da cobrança, tal montante ainda não está correto.
c) em relação à autuação por falta de pagamento de IRPJ e juros pagos a menor
referente ao 3o trimestre de 1998, esclarece que a DCTF retificadora relativa ao 3o trimestre de
1998 (fls. 32 dos autos), indica expressamente que o valor do débito apurado pela Recorrente é
de R$ 16.315,89, montante este que fora pago na íntegra, através de três DARFs no valor de R$
5.438,63 cada.
d) Aduz que não foi feita a análise da DCTF retificadora apresentada pela
Recorrente onde se comprova que a diferença de R$ 314,44 foi compensada com o débito
apurado, conforme consta da DIPJ acostada à fl. 34.
e) Com relação ao 4o trimestre de 1998, esclarece que o IRPJ referente ao 4o
Trim/1998 sofreu a compensação do valor de R$ 45.007,66, relativamente ao imposto retido
durante todo o ano-base, abrangendo todos os trimestres de 1998 não aproveitados
anteriormente, conforme demonstra a cópia do livro razão de fl. 111 e a DIJP, cuja consulta foi
feita pela própria Receita Federal, às fls. 146/158. Ressalta que os próprios relatórios emitidos
pela Secretaria da Receita Federal às fls 61/62, demonstram a existência de antecipações de IR
que não foram consideradas no cômputo final do imposto a recolher.
f) Salienta que acostou aos autos toda documentação que comprova que o IRRF,
no valor de R$ 45.007,66 não foi aproveitado em outros trimestres, mas tão somente no 4o
trimestre houve a compensação conforme expressamente demonstrado à fl. 157.
g) Requer, portanto, a reforma da decisão a quo para cancelar os lançamentos que
considera indevidos.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
I - Dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

Preliminarmente, verifica-se que a Recorrente tomou ciência do Acórdão n.
1263.978 exarado pela 3a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 18 de março de 2014 (fls. 268-279),
em 09 de abril de 2014, conforme “Termo de Abertura de Documento” às fls. 287.

Ocorre que a Recorrente somente apresentou Recurso Voluntário em 23 de maio
de 2014, ou seja, mais de 30 dias após a ciência da decisão que julgou a impugnação apresentada
pela contribuinte:
Por esse motivo, verifica-se que o presente Recurso Voluntário é intempestivo,
nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ressalta-se que a data da ciência da decisão está prevista no art. 23, parágrafo 2o,
inciso III, alínea “b”, do mesmo decreto, com redação dada pela Lei 12. 844/2013:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico
a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Nesses termos, é de não conhecer o presente Recurso Voluntário.

II – Do mérito
A Recorrente, quando da apresentação de sua manifestação de inconformidade,
alegou que transmitiu a DCTF original informando, equivocadamente, tributo em montante
maior que o devido, tendo apresentado DCTF retificadora de modo a corrigir o erro. Apresentou
também outros documentos que suportam o aduzido.
Alega que a decisão recorrida, no entanto, não apreciou as informações
apresentadas na DCTF retificadora, e tampouco no livro razão acostado aos autos.
Preliminarmente, faz-se necessário analisar a possibilidade de homologação da
compensação pleiteada em face de retificação extemporânea da DCTF, mesmo após a edição de
Despacho Decisório.
Pois bem, é fato que, conforme o Parecer Normativo COSIT n. 2 de 28/08/2015, a
retificação da DCTF posteriormente ao despacho decisório não impede a homologação de
compensação, anteriormente negado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Tal postura não poderia ser diferente uma vez que o crédito tributário do
contribuinte nasce do pagamento indevido ou a maior que o devido, não cabendo à Fazenda
Pública cobrar do contribuinte quaisquer valores que não estejam previstos em lei.
Isso posto, o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem
direito subjetivo à compensação, cabendo à Administração, demonstrar que o crédito pretendido
para quitar os débitos relativos à compensação objeto do presente processo, já havia sido
aproveitado.
A Recorrente acostou aos autos os documentos solicitados pela fiscalização
inclusive o livro razão.
Assim, diante dos documentos acostados aos autos e dos argumentos oferecidos
pela Recorrente, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que se manifeste acerca dos argumentos
trazidos pela Recorrente, à luz dos documentos apresentados: na DCTF retificadora, da DIPJ
apresentada, bem como dos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas
informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo acesso lhe seja franqueado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo
a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

Voto Vencedor
Conselheiro Evandro Correa Dias, Redator designado.
I - Dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário
Inicialmente, verifica-se que a Recorrente tomou ciência do Acórdão n. 1263.978
exarado pela 3a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 18 de março de 2014 (fls. 268-279), em 09 de
abril de 2014, conforme “Termo de Abertura de Documento” às fls. 287.

Posteriormente, em 23/04/2014, foi dada ciência ao Contribuinte do Acórdão n.
1263.978 exarado pela 3a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 18 de março de 2014 (fls. 268-279),
conforme “TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO” às fls. 288, reproduzido a
seguir:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

Parece-me que a emissão, pela Administração Tributária, do “TERMO DE
CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO” era desnecessária, pois o contribuinte já havia tido
ciência na data de abertura dos documentos, contudo esse procedimento trouxe confusão ao
contribuinte.
Observa-se que há nos autos duas datas de ciência da decisão de 1a Instância, que,
caso seja levado em consideração a primeira (09/04/2014), o recurso do contribuinte estaria
intempestivo, por outro lado, tomando como data de intimação o decurso do prazo de ciência
(23/04/2014), o recurso seria tempestivo.
Ressalta-se que não se vislumbra má-fé por parte do contribuinte, pois este pode
ter sido induzido a erro pelo termo de ciência por decurso de prazo (fl. 288),
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.143 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003348/2003-11

Entende-se que a confusão causada pela Administração Tributária ao emitir o
“TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO” não pode trazer prejuízo ao contribuinte,
portanto o prazo para impetrar o recurso voluntário deve ser contado a partir da ciência desse
termo, ou seja, em 23/04/2014.
Nesse sentido decidiu-se no Acórdão 2201003.676– 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. MAIS DE UMA DATA DE INTIMAÇÃO
CONSTANTE
DOS
AUTOS.
PRESUNÇÃO
DE
BOA-FÉ
DO
CONTRIBUINTE.
Tendo em vista que há, nos autos, duas datas de intimação do acórdão recorrido,
não se pode vislumbrar a má-fé por parte do contribuinte, pois este pode ter sido
induzido a erro pelo termo de ciência por decurso de prazo emitido pelo sistema
eletrônico.
Com efeito, a confiabilidade das informações prestadas por meio eletrônico é
essencial à preservação da boa-fé e da confiança do contribuinte, bem como à
observância dos princípios da eficiência da Administração e da segurança jurídica.

Constata-se que a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 23 de maio de
2014, ou seja, no 30o dia após a ciência, da decisão a quo, realizada através do Termo de
Decurso de Prazo.
Por esse motivo, verifica-se que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, nos
termos do art. 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ante o exposto, o recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos,
motivo pelo qual dele conheço.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital